Tribunal: STF
Processo: ARE 700697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.013/2007 E DECRETO ESTADUAL 52.860/2008. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.01.2011.



    Tendo a Corte Regional afastado o direito à percepção do abono de permanência aos policiais militares - com espeque em interpretação de legislação local -, concluindo que por falta de amparo legal, não aplicável aos policiais militares o abono de permanência, previsto no art. 2º, § 5º, da EC 41/03, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.